Tribunal: TJSP
Processo: 2003976-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar – O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano – Não demonstração da impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003976-49.2021.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, são agravados MATEUS MORAES DE GÓES e
RENATA CANDIDO MORAES DE GÓES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003976-49.2021.8.26.0000 -Voto no 22.591
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2003976-49.2021.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1041588-21.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravados:Mateus Moraes de Góes e outro
Juíza:
Renata Manzini
Voto n. 22.591
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de
saúde Insurgência contra o prazo para cumprimento da
liminar
O prazo para cumprimento da ordem deve ser
proporcional ao perigo de dano
Não demonstração da
impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no
prazo concedido Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
liminar, nos autos de ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 101/102, que deferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo agravado, para determinar à agravante que providencie,
em 72 horas, todo o necessário para o custeio/fornecimento do
medicamento clínico ao agravado, conforme prescrição médica, sob
pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00.
Insurge-se a recorrente afirmando que o prazo
fixado para cumprimento da tutela provisória de urgência é exíguo,
distorcendo a natureza coercitiva do instituto da multa, conferindo-lhe,
de maneira indevida, caráter sancionatório, sendo que mesmo em casos
gravíssimos tem-se adotado o prazo de 10 dias para cumprimento da
decisão liminar, sobretudo no atual cenário de Pandemia da Covid-19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003976-49.2021.8.26.0000 -Voto no 22.591
3
em que seus funcionários estão trabalhando em regime de home office, o
que reflete na velocidade dos procedimentos internos.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja estendido o prazo para cumprimento da liminar.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da ausência
de intimação do agravado em razão da ausência de prejuízo.
A agravante admite em sua inicial que não tenciona
descumprir a liminar, porém requer a concessão de prazo maior para o
cumprimento da decisão.
Como mencionado na decisão que indeferiu o efeito
suspensivo, o prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional
ao perigo de dano e, no caso, muito embora aduza ser insuficiente o
prazo de 72 horas para autorizar o custeio e o fornecimento dos
medicamentos clínicos prescritos ao agravado, a requerida o faz de
maneira genérica, não demonstrando a impossibilidade de seu
cumprimento ou que não o tenha cumprido.
Destarte, considerando-se, sobretudo, a tenra idade
do agravado, atualmente com 1 ano (fl.50), e a gravidade da doença que
o acomete o agravado, o prazo para cumprimento da medida não
comporta dilação.
Ademais, quanto à multa, ainda que passível de
cumprimento provisório, o levantamento de valores em caso de eventual
descumprimento somente é permitido após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte (art. 537, § 3o), podendo o valor ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003976-49.2021.8.26.0000 -Voto no 22.591
4
peridiocidade serem modificados.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica